Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-91.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000209-91.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULA RODRIGUES DA SILVA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LEONARDO MONTEIRO LEITE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTEIRO LEITE, BERNARDO COUTO DE AZEVEDO, ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de execução, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta inércia da parte exequente. A instituição financeira alegou ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 267, §1º, do CPC/1973, e ausência de requerimento da parte adversa, conforme Súmula 240 do STJ. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. O apelado sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente e defendeu a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, sem a devida fundamentação legal e sem a intimação pessoal da parte exequente, conforme exigido pela legislação vigente à época.

III. Razões de decidir

3.
A sentença recorrida não apresentou qualquer fundamentação, violando o art. 93, IX, da CF/88 e os arts. 11 e 489 do CPC, sendo, por isso, nula.

4. Além da ausência de fundamentação, a extinção do processo sem intimação pessoal do exequente desrespeita o art. 267, §1º, do CPC/1973.

5. A alegação de prescrição intercorrente não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, não pode ser analisada por esta instância sob pena de supressão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por ausência de fundamentação; 2. A extinção do processo por inércia do exequente exige sua intimação pessoal, conforme art. 267, §1º, do CPC/1973."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000209-91.2010.805.0231
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL SA

e
, como parte apelado,

LEONARDO MONTEIRO LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça